Tribunal: STF
Processo: ARE 1598011
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
 “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM DO TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS DE PORTO ALEGRE AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 808/16. 1. Nos termos da Lei Complementar Municipal nº 808/2016 (que alterou o § 2º do art. 71 da Lei Complementar nº 7, de 07/12/1973, que institui e disciplina os tributos de competência do Município -, e alterações posteriores, estendendo a vigência da isenção do pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza para o serviço público de transporte coletivo por ônibus), os beneficiários dessa isenção deveriam promover, até 31/12/2018, a transferência da gestão e da administração do sistema de bilhetagem eletrônica do sistema de transporte coletivo por ônibus ao Município de Porto Alegre. 2. No caso, verificado o efetivo descumprimento, o Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública, com o objetivo de concretizar o que dispôs a Lei nº 808/2016, ou seja, transferir a gestão e administração do sistema de bilhetagem do transporte coletivo por ônibus do Município de Porto Alegre, as quais estão atualmente sendo executadas pela terceira demandada, ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS (ATP), mas deveriam ser feitas pelo primeiro demandado, MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, por intermédio da segunda demandada, EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES E CIRCULAÇÃO – EPTC. Sentença de procedência mantida. APELO DESPROVIDO” (fl. 7, e-doc. 278).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 306).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º; o inc. XXVII do art. 22; o inc. XXI do art. 37; e os incs. I, III e IV do parágrafo único do art. 175 da Constituição da República.

Sustentou não proceder “a premissa, adotada pela sentença e confirmada pela decisão recorrida, de que o Edital e o contrato continham propósito de subsequente transferência da operação do SBE” (fl. 4, e-doc. 317).

Esclarece que “não faria sentido programar futura transferência num contexto em que os vencedores da licitação estavam obrigados a custear a aquisição, manutenção e atualização dos equipamentos. Para que tal premissa pudesse ser cogitável (e jamais o fora pelo Município e/ou pela EPTC), no mínimo, haveria que prever, de forma específica, a indenizabilidade do investimento feito no SBE. O contrato é silente quanto a isso” (fl. 4, e-doc. 317).

Realçou que, “dada a sua natureza de condição licitatória, a expressa integração do SBE no âmbito do contrato de concessão lhe confere status de cláusula econômica e não meramente operacional. Remete, portanto, ao tema da garantia do equilíbrio contratual, o que, por sua vez, configura matéria que sobrepassa da competência regulatória exclusiva do Município” (fl. 11, e-doc. 317).

Argumentou que “não há como negar que a retirada do SBE implica alteração lesiva, sobretudo na ausência de qualquer mecanismo compensatório, garantidor da manutenção das ‘condições efetivas da proposta’ (CF/88, art. 37, XXI). Nem o Legislativo nem o Executivo municipais preveem tal compensação” (fl. 12, e-doc. 317).

Defendeu que “a determinação contida na LC Municipal 808/2016 interfere na economia dos contratos de concessão e, ao fazê-lo, sem resguardar qualquer compensação, não só desafia a já referida norma do inciso XXI do art. 37 da CF/88 mas também desmazela as normas contidas nos parágrafos I, III e IV do parágrafo único do art. 175 texto constitucional” (fl. 12, e-doc. 317).

Assinalou que “o recebimento direto do aporte tarifário viabilizado através da operação da bilhetagem e a ‘ofertabilidade’ deste aporte como garantia de financiamentos têm notório significado econômico-financeiro e, por isso, integram o equilíbrio contratual” (fl. 18, e-doc. 317). 

Ponderou que “a transferência da operação do SBE para o Município rompe com uma tradição que remonta ao início de sua montagem (mais de 15 anos). Não se trata de mero ajuste executório. Há uma ruptura inequívoca com a legislação que orientou a implantação do SBE; há ruptura com a prática desenvolvida no período anterior à Concorrência 01/2015; há ruptura com os termos do Edital, replicados nos contratos de concessão” (fl. 21, e-doc. 317).

Pediu provimento do recurso extraordinário, “declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 808/2016 editada pelo Município de Porto Alegre-RS” (fl. 24, e-doc. 317).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento, por incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e por não ter sido julgada válida lei local contestada em face de lei federal ou da Constituição da República (e-doc. 341).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o prequestionamento foi provocado e a matéria correspondente foi objeto de apreciação. De uma apreciação, por assim dizer, ‘inominada’, isto é, sem menção expressa da base legal contida no art. 37, XXI, da CF/88” (fl. 11, e-doc. 353).

Salienta que “não se trata de infringência de lei municipal e sim de aplicação de lei municipal, esta, sim, ensejadora de violação à Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 353).
Afirma que o Tribunal de origem “validou lei local que não só desafia o sistema de competências legislativas como, de resto, consagra desobediência a comando nuclear da mesma Constituição, que garante o direito fundamental ao equilíbrio contratual, ou, mais precisamente, a manutenção das garantias efetivas da proposta, ou seja, do equilíbrio econômico-financeiro (no seu sentido próprio) nos contratos de concessão” (fl. 13, e-doc. 353).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Como assentado na decisão agravada, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A alegação de contrariedade ao inc. XXI do art. 37 e aos incs. I, III e IV do parágrafo único do art. 175 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES INDEFERIDA EM RAZÃO DE DÉBITOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE RESTRIÇÕES PARA COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO DEVIDO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.558.682-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2025).

7. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul analisou controvérsia referente à transferência para o Município de Porto Alegre/RS da bilhetagem eletrônica do transporte coletivo, concluindo ter sido demonstrada “a ilegalidade em que se encontra, atualmente, a administração e gestão do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo urbano por ônibus no Município de Porto Alegre, já que, nos termos do art. 2º da Lei Municipal, estas deveriam ser executadas pelo Município de Porto Alegre, por intermédio da EPTC, mas, apesar disso, continuam sendo realizadas pela ATP” (fl. 5, e-doc. 278), com estes fundamentos:
“No caso, o Ministério Público, a partir de representação que lhe foi encaminhada, instaurou o IC nº 00829.000.322/2021, o qual se destinava a apurar o ‘descumprimento do art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 808/2016, que determina a transferência da gestão e da administração do sistema de bilhetagem do transporte coletivo por ônibus para o Município de Porto Alegre, na medida em que estas continuariam sendo realizadas pela Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre (ATP)’. 
Verificado o efetivo descumprimento, ajuizou a presente ação civil pública com o objetivo de concretizar o que dispôs a Lei nº 808/2016, ou seja, a transferência da gestão e administração do sistema de bilhetagem do transporte coletivo por ônibus do Município de Porto Alegre, as quais estão atualmente sendo executadas pela terceira demandada, ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS (ATP), mas deveriam ser feitas pelo primeiro demandado, MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, por intermédio da segunda demandada, EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES E CIRCULAÇÃO – EPTC.
A presente questão já restou por mim enfrentada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5208367-02.2021.8.21.7000/RS, interposto pela ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE, em face da liminar proferida nestes autos. (...)
Conforme já havia referido por ocasião daquele julgamento, o pedido do autor é fundamentado no artigo 2º da Lei Complementar nº 808/2016, combinado com o art. 71, XVII, da Lei Complementar Municipal nº 7/73, no sentido de que os beneficiários de isenção no pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN deveriam ‘até 31 de dezembro de 2018, promover a transferência da gestão e da administração do sistema de bilhetagem eletrônica do sistema de transporte coletivo por ônibus ao Município de Porto Alegre, por intermédio da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC)’.
Observe-se o que dispôs o art. 2º: (...).
A Lei Complementar nº 808/2016 encontra-se em vigor, inexistindo notícias de que tenha sido ajuizada ação direta de inconstitucionalidade.
 Importante referir que o Edital de Concorrência Pública nº 1/2015 (fls. 383-433) previu, no item 07, que os rendimentos provenientes da comercialização de créditos antecipados seriam considerados outras fontes de receitas a serem geridas pelo Poder Concedente e revertidas em favor da Modicidade tarifária, não compondo, portanto, a remuneração das concessionárias, que advém apenas da cobrança da tarifa do usuário. (...)
Portanto, desde a licitação dos serviços, as concessionárias tinham conhecimento de que os valores arrecadados deveriam ser geridos pelo Poder Concedente.
E mais. 
Conforme constou no item 8.4 do Edital ‘As receitas necessárias para a constituição do valor de REMUNERAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS advirão da cobrança da TARIFA USUÁRIO’.
Importante consignar que a Lei nº 7.418/85 – Lei do Vale-Transporte não criou um direito às concessionárias de gerenciar o sistema e receber os rendimentos provenientes da bilhetagem eletrônica, tendo em vista que estabeleceu apenas uma obrigação aos prestadores de serviço, para viabilizar o cumprimento da obrigação do empregador de custeio e aquisição das passagens de seus empregados. 
Como se viu, a licitação de concessão do serviço (Edital de Concorrência nº 1/2015) foi clara no sentido de que os rendimentos provenientes da comercialização de créditos antecipados são considerados outras fontes de receitas, a serem geridas pelo Poder Concedente e revertidas em favor da MODICIDADE tarifária, conforme item 7 do edital, não compondo a remuneração das concessionárias, a qual, conforme item 8 do edital, advém apenas da cobrança da tarifa do usuário: (...).
Assim, o sistema de operação do vale-transporte, segundo a Lei Municipal nº 7.418/85, ou a operação da integração tarifária, segundo o Decreto Municipal nº 12.555/99, não interferem na necessidade de ser promovido imediatamente o cumprimento da Lei Complementar Municipal nº 808/16. 
No caso, tanto pela leitura do edital, quanto do contrato de concessão pode-se verificar que e a remuneração das concessionárias é composta apenas pela tarifa, de modo que as concessionárias não têm direito aos valores resultantes da administração e gerenciamento da bilhetagem eletrônica. 
O fato é que restou fixado que a administração e gestão do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo urbano por ônibus no Município de Porto Alegre, deveriam ser executadas pelo Município de Porto Alegre, por intermédio da EPTC. No entanto, continuam sendo realizadas pela ATP. 
Não se desconhece a alta instabilidade que vive o sistema de transporte coletivo de passageiros por ônibus em Porto Alegre. Todavia, a Lei Complementar aprovada encontra-se em vigência. 
Oportuno referir que a alegação de um suposto desequilíbrio econômico-financeiro contratual é questão que em nada interfere na deliberação a ser tomada acerca do cumprimento da Lei Complementar nº 808/2016. Isso porque o próprio edital de licitação prevê um procedimento próprio a ser adotado pela interessada nesta hipótese, conforme previsto no item 12.5 do Contrato (fls. 413-433): (...).
Ao contrário do afirmado pela Associação dos Transportadores de Passageiros – ATP, o Edital de Concorrência Pública nº 1/2015 expressamente previa que ‘São consideradas como Outras Fontes de Receita (...) Rendimentos líquidos da aplicação financeira advindos da comercialização de créditos antecipados’, as quais ‘serão depositadas em conta específica criada para este fim e gerida (sic) pelo PODER CONCEDENTE, revertendo em MODICIDADE tarifária’ (documento 6, fl. 20 - itens 7.1 e 7.1.3). 
Portanto, desde a licitação dos serviços, as concessionárias tinham conhecimento de que os valores arrecadados deveriam ser geridos pelo Poder Concedente. 
O contrato firmado entra as partes, quando da outorga das concessões, foi muito claro ao estabelecer que somente seriam consideradas receitas das concessionárias aquelas oriundas da efetiva utilização dos bilhetes de passagem, sendo que outras receitas (tais como as de vendas antecipadas de vales-transporte e passagens para utilização futura) seriam consideradas receitas extraordinárias a serem depositadas em conta especial em nome do Poder Concedente, revertendo os seus rendimentos para a garantia da modicidade tarifária.
Portanto, o repasse da gestão do sistema de bilhetagem eletrônica pela ATP à EPTC em nada alterará o sistema de vendas antecipadas de vale-transporte, pois os valores obtidos devem necessariamente ser depositados em conta especial em nome do Poder Concedente e aplicados, revertendo seus rendimentos em prol da modicidade tarifária. Importante consignar que não existe o direito de a concessionária reter, prorrogar ou negar-se a devolver ao Poder Concedente os serviços concedidos em nome de uma pretendida reparação por prejuízos sofridos. 
Qualquer equalização para restabelecer o equilíbrio financeiro e reparar eventuais perdas deve ser promovido em ação própria, não podendo ser utilizado como justificativa para prorrogar a concessão cujo prazo já se esgotou. 
Saliente-se que a representação reportava que, como contrapartida à isenção de ISSQN concedida às empresas que prestam o serviço de transporte urbano por ônibus em Porto Alegre, deveria ser feita até 31 de dezembro de 2018 a transferência da gestão e da administração do sistema de bilhetagem eletrônica, conforme previsto no art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 808/2016 e art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 7/73. 
Restou suficientemente demonstrada a ilegalidade em que se encontra, atualmente, a administração e gestão do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo urbano por ônibus no Município de Porto Alegre, já que, nos termos do art. 2º da Lei Municipal, estas deveriam ser executadas pelo Município de Porto Alegre, por intermédio da EPTC, mas, apesar disso, continuam sendo realizadas pela ATP. 
Por outro lado, entendo que não há falar em quebra da harmonia entre os poderes, tendo em vista que a disposição em questão, qual seja, art. 2º da Lei Complementar nº 808/2016, vai ao encontro do contrato e da licitação. Não há falar, também, em afronta à competência privativa da União (art. 22 da CF), já que a norma trata da regulamentação de uma questão específica relativa ao funcionamento do serviço público de transporte por ônibus em Porto Alegre, portanto, de interesse local.
No caso concreto, o que se pretende nesta demanda é justamente se colocar em prática o que determina a Lei Complementar nº 808/2016, não podendo invocar a recorrente o disposto no art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
No ponto, conforme referiu o Dr. Fernando Carlos Tomasi Diniz, na sentença ‘A ATP invoca o art. 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que positiva o argumento consequencialista, para justificar a perenidade do descumprimento da lei. O que mencionado artigo de lei pretende é evitar decisões tomadas com base em valores abstratos e sem nenhum contato com os fatos sub judice. Bem ao contrário é o desiderato do autor, porque busca ele justamente dar concretude a um claro comando de lei. Quer, em suma, tornar concreto o que está em abstrato, e para isso não está se valendo de subjetivismo, teorias e abstrações, senão da própria lei, especificamente do art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 808/16’. 
Por fim, os itens do edital e dos contratos invocados pela recorrente apenas determinam que as concessionárias, para prestar o serviço de transporte de passageiros, têm a obrigação de se adequarem ao sistema de bilhetagem e de arcarem com as despesas inerentes a tal adequação, inclusive com os equipamentos necessários ao seu funcionamento e a respectiva atualização tecnológica, restando claro na licitação e nos contratos que sistema de bilhetagem em si é administrado e gerido pelo Poder Público. 
Nesses termos, mantenho integralmente a sentença que determinou que o Município de Porto Alegre e a Empresa Pública de Transporte e Circulação – EPTC promovam o cumprimento rigoroso do cronograma apresentado no evento 35, devendo a assunção do sistema de bilhetagem eletrônica do sistema de transporte coletivo por ônibus ao Município de Porto Alegre ocorrer conforme as etapas cronologicamente predefinidas, com a proibição da ATP de antecipar receitas alusivas à bilhetagem eletrônica, sob pena de incidir multa diária por descumprimento, no valor de R$ 20.000,00, a ser revertida em prol do Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário” (fls. 2-6, e-doc. 278).

Como assinalado na decisão de admissibilidade recursal, para rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a administração e gestão do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo urbano por ônibus do Município de Porto Alegre/RS, seria necessário reexame fático-probatório e análise das cláusulas do Edital de Concorrência Pública n. 1/2015 e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei federal n. 8.987/1995, Lei complementar municipal n. 7/1973, Lei complementar municipal n. 808/2016 e Decreto n. 12.555/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato de concessão. Reequilíbrio econômico-financeiro. Recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos, cláusulas contratuais e legislação infraconstitucional. Incidência dos óbices das Súmulas 279, 280 e 454. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 2. A pretensão original buscava o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão nº 002/ARTESP/2009, decorrente de eventos que teriam causado desequilíbrio, incluindo a ausência de reajuste tarifário integral. A parte autora defendia que o reequilíbrio deveria ocorrer conforme a cláusula 23 do contrato, e não apenas pelo pagamento de um valor específico. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a desconstituir a decisão que aplicou os óbices das Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que tange ao reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão e à competência da agência reguladora. III. Razões de decidir 4. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que já havia apreciado a matéria. 5. A questão objeto do recurso foi analisada na instância de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente, das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que o recurso extraordinário encontra óbice nas Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.591.255-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.4.2026).

“Direito do consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato administrativo. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as Súmulas 279 e 454 do STF se aplicam ao caso. III. Razões de decidir 3. Como já demonstrado na decisão ora agravada, foi consignado pelo Tribunal de origem a ocorrência de circunstância excepcional e superveniente ocasionada pela pandemia da COVID-19, que impôs restrições à atividade econômica da parte recorrida, contratante de fornecimento de energia elétrica na modalidade de demanda contratada. Assim, concluiu pela possibilidade de adequação contratual para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da avença. 4. Divergir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, bem como das cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.569.817-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE DO PREÇO. EXTINÇÃO DA CPMF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DA EXTINÇÃO DO ENCARGO NOS PREÇOS. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A verificação da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor da Súmula nº 454/STF: ‘simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.412.703-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).

8. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 

Este Supremo Tribunal Federal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional. 

Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).

“(...) Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória de débitos fiscais. Interposição do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal. Não cabimento. I. Caso em exame. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Incabível a interposição do recurso extraordinário pelos permissivos das alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.546.023-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).

“2. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas ‘c’ e ‘d’ do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.447.217-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 3.10.2023).

Como evidenciado na decisão agravada, o recurso extraordinário também é inadmissível pelas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora